Tribunal: TJES
Processo: 5013339-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013339-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MADEIREIRA DOIS IRMAOS LTDA

AGRAVADO: MEGAMASTER INTERNET & TELECOM LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. DELIMITAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE DESTINATÁRIO FINAL E DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, nos autos de ação ordinária, que rejeitou a preliminar de inépcia da petição inicial, delimitou os pontos controvertidos da demanda e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que rejeita a preliminar de inépcia da inicial; (ii) estabelecer se é exigível o exame imediato da alegação de decadência em sede de decisão saneadora; (iii) determinar a possibilidade de valoração antecipada da prova documental consistente em prints de conversas de WhatsApp; e (iv) verificar a legalidade da inversão do ônus da prova, à luz da natureza da relação jurídica e dos critérios legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, nem se amolda à taxatividade mitigada, por ausência de urgência apta a justificar o imediato reexame da matéria.

4. O exame da decadência, embora passível de apreciação em agravo de instrumento por se tratar de matéria de mérito, pode ser legitimamente postergado pelo juízo de origem até o exaurimento da cognição, sem que isso configure indeferimento tácito do pedido.

5. A aferição da autenticidade e da validade de provas documentais, especialmente quanto à observância da cadeia de custódia, demanda valoração probatória incompatível com a fase saneadora do processo.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes não possui natureza consumerista, uma vez que o produto adquirido se destina à implementação de atividade econômica, inexistindo a condição de destinatário final.

7. Não se caracteriza, também, hipossuficiência técnica da parte autora, que detém conhecimento e meios para comprovar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive por prova documental, testemunhal ou pericial.

8. A atribuição do ônus da prova à parte requerida implicaria encargo de excessiva dificuldade de desoneração, especialmente diante da substituição dos produtos por terceiros, o que justifica a aplicação da distribuição estática prevista no art. 373 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A rejeição da preliminar de inépcia da petição inicial não é recorrível por agravo de instrumento.

2. O reconhecimento da decadência antes do exaurimento da cognição constitui faculdade do magistrado, podendo sua análise ser postergada para a sentença.

3. A inversão do ônus da prova é inaplicável quando inexistente relação de consumo e ausentes os requisitos de destinatário final e de hipossuficiência da parte autora.

4. A distribuição estática do ônus da prova deve ser preservada quando a inversão implicar encargo de excessiva dificuldade de desoneração à parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, XI; 332, §1º; 373, I, II e §1º; 487, II; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ, AgInt no REsp nº 1.931.519/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 30.08.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.492.302/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.03.2025; TJES, AI nº 5005225-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível; TJES, AI nº 0451990-00.352, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
interposto por
MADEIREIRA DOIS IRMÃOS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES (id. 57205348, integrado no id. 71581982), que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
MEGAMASTER INTERNET & TELECOM LTDA
, ora agravada, rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, delimitou os pontos controvertidos da demanda e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, declarando o feito saneado.

Em suas razões recursais, a agravante requer a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que: (i) a decisão não apreciou nem fundamentou os argumentos apresentados em sede de contestação e embargos de declaração; (ii) a inicial é inepta por ausência de provas mínimas quanto aos vícios alegados; (iii) a inversão do ônus da prova foi determinada sem demonstração da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, sendo inaplicável o CDC, uma vez que a agravada não se enquadra como destinatária final; (iv) a pretensão autoral encontra-se fulminada pela decadência; (v) os prints de conversas de WhatsApp apresentados como prova carecem de autenticidade e não observaram a cadeia de custódia exigida para sua validade.

Pois bem.
Após proceder a novo exame dos autos, concluo que
o recurso merece ser parcialmente conhecido e, nesta parte, provido em parte
.

De início, o recurso não supera o juízo de admissibilidade no que tange à pretensão de reconhecimento da
inépcia da inicial
, na medida em que a rejeição da referida questão preliminar não consubstancia matéria passível de ser desafiada por agravo de instrumento, seja porque não disposta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, seja porque inexiste urgência hábil à mitigação da referida taxatividade à luz do Tema 988/STJ,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO . MAU FUNCIONAMENTO DO “AIR BAG”. DECISÃO SANEADORA. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA . INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CORRETA DETERMINAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO . 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão na qual o juiz, em ação de indenização por danos morais ajuizada por consumidor com alegação de danos decorrentes de mau funcionamento de “air bag” (“airbag”) em veículo automotor, rejeita preliminares de (i) ilegitimidade passiva e de (ii) inépcia da petição inicial, (iii) rejeita impugnação à gratuidade da justiça e (iv) determina a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 2.
Não conhecimento dos recursos em relação à ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e rejeição da impugnação à gratuidade da justiça . 3. Hipótese em que não se aplica a taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que não configurada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento das questões em eventual recurso de apelação . Precedentes do e. TJES
. 4. Inversão do ônus da prova corretamente aplicada pelo Juiz, porquanto configuradas as hipóteses previstas no art . 6º, inciso VIII, do CDC. Precedentes do c. STJ. 5 . Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005225-14.2023.8 .08.0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA TESE DE INÉPCIA DA INICIAL NÃO CABIMENTO PARALISAÇÃO TEMPORÁRIA DA OBRA MEDIDA RAZOÁVEL NECESSIDADE DE ALARGAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1.
A tese de inépcia da inicial não comporta o manejo do recurso de agravo de instrumento, uma vez que não previsto no rol do art.
1.015
do
CPC
, bem como por não restar demonstrada inutilidade de eventual apreciação da matéria em sede de apelação (caso em que se aplicaria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça exposto nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1696396 e n. 1704520)
. (...). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000352, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 15/03/2021).

Em relação à
decadência
, em que pese se admita a interposição de agravo de instrumento por se tratar de matéria pertinente ao mérito da demanda (STJ, AgInt no REsp n. 1.931.519/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021), compreendo que o órgão jurisdicional de origem não está obrigado ao exame da referida prejudicial de mérito antes de exaurida a cognição, sendo possível que postergue a análise ao tempo da sentença
sem que isso configure indeferimento tácito do pedido.

Com efeito, a decadência é matéria regulada no art. 487, II, do CPC, no capítulo que trata “Da
sentença
e da coisa julgada”, sendo que o seu reconhecimento, antes de exaurida a cognição, revela-se facultativa ao órgão jurisdicional, na forma do art. 332, §1º, do CPC: “o juiz também
poderá
julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição”.

In casu
, o exame da questão prejudicial foi fundamentadamente postergado à regular instrução processual, sendo inadmissível que este órgão enfrente a questão, sob pena de indevida supressão de instância.

O mesmo se diga em relação à alegação de que os
prints
de conversas de WhatsApp apresentados como prova careceriam de autenticidade e não observariam a cadeia de custódia exigida para sua validade, uma vez que este não é momento adequado para valoração da prova produzida nos autos, o que pertine ao momento de julgamento do feito.

De outro lado, merece ser
conhecido
o recurso no que tange à
distribuição do ônus da prova
, na forma do art. 1.015, XI, do CPC.

E, neste ponto,
a irresignação recursal merece parcial acolhida
.

De início, registro que, em que pese assista verossimilhança à narrativa autoral, reputo que a relação jurídica mantida entre as partes não ostenta natureza consumerista apta a autorizar a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

A uma, porque a parte autora, como ela própria reconhece à exordial, adquire “postes de madeira (eucalipto)” para emprego na sua atividade empresarial de telecomunicação e provimento de internet, não se amoldando à condição de destinatária final prevista no art. 2º,
caput
, do CDC.

A jurisprudência, nesse contexto, reconhece que “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica quando o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não restaria caracterizado o destinatário final da relação de consumo” (AgInt no AREsp n. 2.492.302/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025).

Também não vislumbro que a autora-agravada seja hipossuficiente sob a perspectiva técnica para provar
tanto
a existência da
relação jurídica
firmada
quanto
a
má qualidade dos postes fornecidos
, uma vez que adquire e emprega os postes de madeira em larga escala em sua atividade, de modo a não carecer de conhecimento técnico ou de meios de desincumbir-se do ônus da prova do fato constitutivo, por meio de prova
documental (documentos, fotografias)
,
testemunhal
ou mesmo
pericial
, valendo-se, inclusive, de meios de
produção antecipada de prova
disponíveis no ordenamento.

Ademais, considerando que, como narra a parte autora, os postes teriam sido trocados por outros de outros fornecedores, considero que atribuir o ônus da prova quanto à boa qualidade dos produtos à parte requerida implicaria encargo de excessiva dificuldade de desoneração, o que reforça a adequação da distribuição estática do ônus da prova, na forma do art. 373, I e II, e §1º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso de agravo de instrumento e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de inversão do ônus da prova requerido pela parte autora, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)